Tribunal: CARF
Processo: 10783.900276/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900276/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.908 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO NIBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO COM ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
O recurso voluntário que não impugna a matéria que constituiu o objeto da
decisão da DRJ não poderá ser conhecido, pois não despertou ao órgão recursal
condições de analisar se a decisão recorrida está em consonância com a
legalidade ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Fabiana Okchstein Kelbert (relatora) e Flávio
Machado Vilhena Dias. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleucio Santos
Nunes.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900276/2012-25
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900276/2012-25

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-60.127 proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 590 no Rio de Janeiro I -
DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve a não homologação
da compensação de declaração de compensação - DCOMP No 40274.52447.270907.1.7.02-6011 (e-
fls. 04-10) transmitida eletronicamente para compensar créditos de PIS e COFINS com débitos de
IRPJ por estimativa, no ano-calendário 2003.

O despacho decisório não homologou as compensações declaradas, tendo em vista a
alegada inexistência de saldo negativo disponível, como se observa:

O contribuinte apresentou tempestivamente Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 12-128) acompanhada de farta documentação (e-fls. 129-587), na qual defendeu de forma
prolixa, seu direito à compensação efetuada em razão da alegada existência de seu direito
creditório, consubstanciado em créditos de PIS e COFINS decorrentes de vendas destinadas à
exportação de minérios de ferro em pelotas.

Os créditos utilizados são relativos aos processos administrativos de nos
11543.000680/2003-00,11543.000973/2003-89 e 11543.001384/2003-18, pendentes de decisão
definitiva no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

O acórdão recorrido (e-fls. 591-596) enfrentou o pedido de realização de perícia
para negá-lo, e, no mérito, entendeu que a matéria decidida no despacho decisório não teria sido
enfrentada, restando preclusa. Assim, manteve a decisão proferida anteriormente, como se
observa da ementa:

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900276/2012-25

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:
2003
PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
Revela-se
desnecessária a
realização de perícia contábil quando o feito fiscal contém todos os elementos
necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida de
ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais.

COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Faz-se mister que os
créditos empregados em compensação de tributos gozem de liquidez e certeza.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso voluntário (e-fls. 603-621), onde
o recorrente, em suma, reitera as razões pelas quais é existente o seu direito creditório. O recorrente
requereu sucessiva e subsidiariamente:

a) O provimento do recurso voluntário para se reconhecer a totalidade dos créditos
utilizados em PER/DCOMP;

b) Sejam declaradas idôneas e acolhidos os pedidos constantes no procedimento
administrativo ora impugnado, reconhecendo-se, em definitivo, todos os créditos passíveis de
compensação, na exata medida da PER/DCOMP requerida; e, ainda, caso assim não entenda;

c) Há vinculação entre os processos - Seja o processo administrativo
n°10783.900276/2012-25 suspenso e, de conseguinte, apensado aos processos 11543.000680/2003-00,
11543.000973/2003-89 e 11543.001384/2003-18.

Requereu, ainda, sejam as intimações expedidas aos endereços profissionais de
seus procuradores.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Do conhecimento

O recorrente teve ciência do acórdão em 04/10/2013, sexta-feira, (e-fl. 600), e o
recurso voluntário foi interposto em 05/11/2013 (e-fl. 603), dentro, portanto, do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada, assim sua tempestividade.

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900276/2012-25

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

Do pedido de que as intimações sejam expedidas no endereço dos patronos

No que diz com o pedido de que as intimações sejam feitas no endereço dos
procuradores da recorrente, vale destacar que o procedimento administrativo fiscal regido pelo
Decreto no 70.235/72 não contempla essa possibilidade, pois a intimação é pessoal, ou seja,
intima-se o próprio contribuinte, pelos meios previstos no seu art. 23.

Ademais, a questão já foi definitivamente dirimida pela Súmula CARF no 110,
que assim dispõe: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Do mérito

Inicialmente consigno que não observo a preclusão mencionada pelo julgador a
quo. Ainda que ao recorrente tenha faltado a objetividade e congruência necessárias à
contraposição dos sintéticos fundamentos do despacho decisório, buscou justificar a existência
do seu direito creditório para que, assim, a compensação pretendida fosse homologada.

A decisão ora recorrida, de outra banda, talvez tenha pecado pela economia na sua
fundamentação, ao deixar de enfrentar satisfatoriamente os argumentos do recorrente, mesmo
que fosse para afastá-los.

Diante do mérito que passo a enfrentar, essas questões restam, assim, devidamente
superadas.

Na hipótese vertente, o exame do mérito cinge-se à homologação da declaração de
compensação retificadora transmitida eletronicamente pelo recorrente em 27/09/2007 (antes,
portanto, do despacho decisório proferido em 01/02/2012), como se observa:

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900276/2012-25

Por meio da referida DCOMP, o recorrente compensou estimativas no valor de R$
2.549.995,02 para pagamento do IRPJ devido.

O despacho decisório, contudo, não reconheceu o valor de R$ 2.045.157,02, ao
argumento de que inexistiria saldo negativo de IRPJ, como se vê (e-fl. 02):

Conforme relatado, a discussão acerca do direito creditório é objeto dos processos
11543.000680/2003-00,11543.000973/2003-89 e 11543.001384/2003-18, pendentes de decisão
definitiva neste CARF, o que confirmei por meio de consulta ao acompanhamento processual.

Sem maiores delongas, cabe referir que no âmbito da própria Receita Federal
firmou-se entendimento favorável ao reconhecimento do crédito do recorrente no PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

De acordo com o referido parecer, o débito está extinto em razão da estimativa
que passa a compor o saldo negativo do IRPJ, sob condição resolutória, como se infere dos itens
abaixo, com destaques meus:

Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900276/2012-25

Com efeito, na pendência de decisão definitiva sobre o direito creditório – que não
é o objeto imediato deste processo administrativo - há de se deferir a declaração de compensação
pretendida, uma vez que as estimativas declaradas compõem o saldo negativo do IRPJ, nos
termos do Parecer mencionado.

O entendimento firmado no citado Parecer Normativo ainda esclarece que a
confissão em DCOMP constitui o crédito tributário, que resta extinto via compensação (nos
termos do art. 156, II do CTN). É o que se observa dos itens reproduzidos:

Caso não se reconheça a totalidades dos valores confessados em DCOMP, estes
serão objeto de cobrança, nos termos do que prescreve o referido Parecer Normativo, de modo
que os interesses fazendários já se encontram protegidos, como se infere dos trechos
reproduzidos, com destaques meus:
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900276/2012-25

O entendimento do referido Parecer Normativo vem sendo aplicado no âmbito do
CARF, a exemplo do seguinte julgado:

Numero do processo: 10880.949856/2013-01
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Apr 01 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2008 GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. As
estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Numero da decisão: 9101-004.828
Nome do relator: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO

Ora, se nem mesmo se permite a glosa de estimativas compensadas pendentes de
homologação, não há dúvidas de que as compensações pretendidas pelo recorrente devem ser
homologadas, sob condição resolutória, uma vez que ainda não há decisão definitiva acerca do
direito creditório oriundo da DCOMP constante nos presentes autos.

Assim, as estimativas compensadas não homologadas devem compor o saldo
negativo do IRPJ, conforme preconiza o Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018 e os seguintes
julgados desta 1a Seção de Julgamento:

Numero do processo: 10880.954563/2009-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 12 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Apr 06 00:00:00 BRT 2020
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900276/2012-25

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2003 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. No mesmo sentido do entendimento que
foi consolidado no Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, se o valor
remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de
um débito de estimativa confessado no âmbito de uma declaração de
compensação, não há porque não reconhecer o seu direito. O crédito do
sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170 do CTN.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO COMPENSADO. DCTF.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte é oriundo de um débito de imposto sobre ganho de capital
confessado no âmbito de uma declaração de compensação e da respectiva
DCTF, não há porque não reconhecer o seu direito. O crédito do sujeito passivo
é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170 do CTN.
Numero da decisão: 1302-004.431
Nome do relator: RICARDO MAROZZI GREGORIO

Pelo exposto, entendo que o pleito do recorrente está alinhado ao entendimento da
própria Receita Federal, e merece ser provido.

Face ao provimento do presente recurso, deixo de analisar os pedidos subsidiários.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito DOU
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Voto Vencedor

Conselheiro Cleucio Santos Nunes
Com a devida vênia à Relatora, que com muita competência proferiu voto
brilhante, ouso dela discordar quanto ao conhecimento do recurso interposto pela recorrente
indicada na epígrafe, com base nas razões a seguir.
Em síntese, o caso trata de recurso voluntário contra decisão da DRJ que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, mantendo o
despacho decisório que não homologou a compensação constante da DCOMP No
40274.52447.270907.1.7.02-6011 (e-fls. 04-10).
Conforme esclarece a relatora, o despacho decisório não homologou as
compensações declaradas, tendo em vista a alegada inexistência de saldo negativo disponível, como
se observa:

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900276/2012-25

A recorrente, em sua manifestação de inconformidade, alegou, em resumo, que
possuía direito ao crédito informado na DCOMP e que este decorreria de PIS/Cofins pagos
indevidamente, cujo o reconhecimento do indébito estaria relacionados aos processos administrativos
no 11543.000680/2003-00,11543.000973/2003-89 e 11543.001384/2003-18, pendentes de
decisão definitiva no âmbito deste CARF.
Ao apreciar os argumentos de defesa da empresa, a DRJ afastou o pedido de perícia
requerido pela contribuinte. No mérito, entendeu que a recorrente não enfrentou os fundamentos do
despacho decisório, pois enquanto o crédito alegado na DCOMP decorria de estimativas pagas a
maior e que compuseram saldo negativo de IRPJ, a recorrente, na manifestação de inconformidade,
aduziu que o seu crédito decorreria de benefícios fiscais de PIS/COFINS não usufruídos e que
constituiriam objeto de outros processos. Tal alegação, conforme a DRJ, era estranha aos presentes
autos, razão pela qual considerou a matéria como “não impugnada”.
No recurso voluntário a recorrente se limitou a defender a tese desenvolvida desde a
manifestação de inconformidade, qual seja, que é titular de benefícios fiscais de PIS/COFINS e que
teria pago tais contribuições indevidamente. Por isso, pleiteava a restituição por meio de
compensações em outras PER/DCOMPs que estavam pendentes de julgamento no CARF. Ressalta
que o resultado dos processos mencionados impactaria no presente processo.
Como se sabe, a compensação é modalidade de extinção do crédito tributário que
pressupõe a existência de crédito líquido e certo do contribuinte contra crédito tributário exigível pela
Fazenda. Nesse sentido dispõe o art. 170 do CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900276/2012-25

No caso dos tributos federais, a Lei no 9.430, de 1996, no artigo 74, regulamenta o
dispositivo do CTN, para determinar que o procedimento da compensação ocorrerá mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (DCOMP), em que o contribuinte deverá indicar o
crédito que possui e o débito que pretende compensar. A Fazenda, por sua vez, examinará tais
informações e se o crédito estiver comprovado homologará a compensação. Evidentemente que,
não sendo comprovada a certeza e liquidez do crédito, a consequência será a não homologação
dos valores compensados. Caso não homologada a compensação o contribuinte tem direito
manifestar sua inconformidade, o que dará início à fase litigiosa do procedimento, devendo o
processo tramitar na forma do Decreto no 70.235, de 1972. Para ilustrar, transcrevo excertos da
legislação citada que regulam a matéria.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
No caso do presente processo, a compensação não foi homologada pois não
restou comprovado o saldo negativo de IRPJ que a recorrente alega ser titular. A decisão da DRJ,
neste ponto foi bem objetiva, quando asseverou:
No mérito, enquanto o despacho denegatório funda-se na ausência de saldo negativo de
IRPJ, a peça de defesa descorre [sic] longamente sobre benefícios fiscais afetos a
contribuições. Configurou-se, por conseguinte, o efeito prático de matéria não
impugnada, razão pela qual incumbe-me manter a não homologação decretada pela
autoridade recorrida.
Assim, a lide administrativa se restringiu à não comprovação do direito creditório
decorrente de estimativas de IRPJ pagas a maior e que compuseram o saldo negativo do
mencionado imposto. Era ônus da recorrente demonstrar que tais estimativas foram efetivamente
pagas a mais e, portanto, passaram a constituir indébito tributário.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900276/2012-25

A empresa, no entanto, alega que o crédito decorreria de benefícios fiscais de
PIS/COFINS a que teria direito e que não foram aproveitados, pois teria pago tais contribuições
quando não estava obrigada ao seu recolhimento. Ora, tal matéria é realmente estranha ao debate
dos autos. Se o crédito informado na DCOMP que constitui objeto da presente lide é saldo
negativo de IRPJ composto por estimativas pagas a maior ao longo do exercício, é dever da
empresa comprovar os pagamentos realizados em excesso e que, portanto, determinaram o saldo
negativo do imposto, que poderá ser compensados com débitos tributários.
Eventuais benefícios tributários de PIS/COFINS não usufruídos constituem
matéria diversa aos presentes autos, que se limita a exigir do contribuinte que pagou a mais IRPJ
no regime de estimativa. Nada mais que isso.
Assim, cabia à recorrente apresentar em seu recurso voluntario razões
devidamente comprovadas da existência do saldo negativo de IRPJ que motivou o pedido de
compensação. Isso não foi feito. A recorrente insiste na tese defendida desde a manifestação de
inconformidade de interdependência entre processos quando, em verdade, deveria comprovar a
existência do saldo negativo que, conforme apurado no despacho decisório, possuía valor
inferior aos débitos compensados.
Considerando que o recurso voluntário não impugna a matéria que constituiu o
objeto da decisão da DRJ, segue-se que não poderá ser conhecido, pois não despertou ao órgão
recursal condições de analisar se a decisão recorrida está em consonância com a legalidade ou
não.
A eminente relatora do recurso voluntário, por sua vez, entendeu que era o caso de
conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento. Com a devida vênia, tal decisão não pode
prevalecer, pois o crédito que a empresa alega possuir – e que na sua visão comporia o saldo
negativo de IRPJ – advém de outro tributo. E, ainda que se tratasse do mesmo imposto, não
estaria líquido e certo, porque pendente de decisão em outros processos.
Em síntese, para ser admitido, o recurso voluntário da recorrente apresentado
nestes autos deveria demonstrar que o saldo negativo de IRPJ que se compensou com débitos
tributários da empresa estava líquido e certo, pois teriam decorrido de estimativas do
mencionado imposto pagas além do que era devido. Não tendo sido impugnado o objeto da
decisão da DRJ e nem comprovada a existência do crédito, inexiste matéria para ser julgada na
secunda instância.
Diante do exposto, reiterando as vênias à eminente relatora, voto por não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital